Tribunal: TJMT
Processo: 1029135-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029135-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Remuneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), JUINA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.359.219/0001-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE
VERSA SOBRE O PAGAMENTO DE 13o SALÁRIO À ATUAL LEGISLATURA

– DEFERIMENTO DE LIMINAR DE

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
– PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, O QUAL SE APRESENTA COMO OBJETO PRINCIPAL E ÚNICO DA LIDE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO

- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E RECONHECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Ação Civil Pública pode ser utilizada para postular a declaração incidental de inconstitucionalidade/nulidade de uma norma, em sede de controle difuso, desde que este argumento se perfaça apenas em causa de pedir remota, ou prejudicial indispensável para o julgamento da causa, hipótese em que deve figurar na parte dispositiva do provimento jurisdicional somente a acolhida, ou não, dos pedidos concretos formulados, repelindo-se, a utilização de tal instrumento como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.

2.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual" (REsp 1.293.721/PR, Segunda Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 10/4/2013).

(...).
(STJ – AgRg nos EDcl no AREsp 396.902/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19-8-2014, DJe 16-9-2014).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029135-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - JUÍNA

AGRAVADO: JUINA CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 199850675, que, reconhecendo a inadequação da via eleita da Ação Civil Pública, aplicou o efeito translativo e julgou extinto o feito principal, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e, consequentemente, julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pela Câmara Municipal de Juína,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1003698-36.2023.8.11.0025 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de liminar,

consistente na obrigação de não fazer para que a Câmara Municipal de Juína se abstenha de pagar o 13o (décimo terceiro) salário a atual legislatura, com a aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão liminar.

Inconformado, o Agravante sustenta que, em nenhum momento a ação civil pública ajuizada na origem foi utilizada como sucedâneo de ação de inconstitucionalidade da lei municipal, ressaltando que a controvérsia constitucional não figura como pedido, mas sim, causa de pedir, a declaração incidental de inconstitucionalidade, fundamento indispensável à resolução do litígio principal, qual seja, o não pagamento do décimo terceiro subsídio à atual legislatura.

Assevera que, a ação civil pública, apontou
com fundamento na aplicabilidade dos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, especialmente, o princípio da anterioridade, que orienta qualquer lei municipal que disponha nesse sentido, que seja aplicada apenas na legislatura subsequente à da sua aprovação, não sendo o pedido de in

Destaca que,
embora tenha requerido provimento que viesse a declarar a inconstitucionalidade de dispositivos de lei, o autor expressamente o requereu de forma incidental. Deve, assim, o pedido ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322), sobretudo porque no caso foi postulada a imposição de concreta obrigação de não fazer, tudo a indicar que a admissão da Ação Civil Pública encontra amparo na jurisprudência do STJ e do STF.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que a Ação Civil Pública tenha seu regular prosseguimento na instância originária, e que seja conhecido e julgado o agravo de instrumento.

A certidão de ID n. 207952693 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID no 207176656, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 199850675, que, reconhecendo a inadequação da via eleita da Ação Civil Pública, aplicou o efeito translativo e julgou extinto o feito principal, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e, consequentemente, julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pela Câmara Municipal de Juína,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1003698-36.2023.8.11.0025 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de liminar,

consistente na obrigação de não fazer para que a Câmara Municipal de Juína se abstenha de pagar o 13o (décimo terceiro) salário a atual legislatura, com a aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão liminar.

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, conforme destacado na decisão agravada,
o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ajuizou Ação Civil Pública em desfavor

da
Câmara Municipal de Juína e do Município de Juína/MT
, discutindo exclusivamente a validade constitucional da
Lei Municipal no 2.084/2023
, que
institui o 13o subsídio como direito social dos vereadores integrantes da Câmara Municipal de Juína/MT, com vigência a partir de sua publicação,
em razão da vedação de percepção de subsídio pela mesma legislatura que o fixou
.

Como

se sabe, é incontroverso que a Ação Civil Pública pode ser utilizada para postular a declaração incidental de inconstitucionalidade de uma norma, em sede de controle difuso, desde que este argumento se perfaça apenas em causa de pedir remota, ou prejudicial indispensável para o julgamento da causa, hipótese em que deve figurar na parte dispositiva do provimento jurisdicional somente a acolhida, ou não, dos pedidos concretos formulados, repelindo-se, a utilização de tal instrumento como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.

Conforme destacado na decisão ora agravada,
o que é outorgado ao interessado é obter a declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade somente para
o efeito de isentá-lo, no caso concreto, do cumprimento da lei ou ato normativo, produzidos em desacordo com a Constituição Federal.

Entretanto, este ato normativo ou lei permanece válido no que se refere à sua força obrigatória com relação à terceiros
.

Desse modo, o controle difuso caracteriza-se, principalmente, pelo fato de ser exercitável somente perante um caso concreto a ser decidido pelo Poder Judiciário, uma vez que, a declaração de inconstitucionalidade, nesse caso, é necessária para o deslinde do caso concreto, não sendo, pois, objeto principal da ação.

Por sua vez, em sede de controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade, é permitida a declaração de inconstitucionalidade/nulidade de lei ou de ato normativo em tese,
independentemente da existência de um caso concreto
, visando-se à obtenção da invalidação da lei, a fim de garantir-se a segurança das relações jurídicas, que não podem ser baseadas em normas inconstitucionais.

A discussão acerca da constitucionalidade como objeto principal da ação apenas pode ser realizada em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade e de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 102 (...)

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Dirley da Cunha Júnior, ao tratar da questão afeta ao controle de constitucionalidade da lei de efeitos concretos, assevera que:

Todavia, embora a Constituição Federal se refira somente à normatividade dos atos do poder público, nada mencionando a respeito das leis (se de efeitos abstratos ou concretos), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vinha considerando que os atos do poder público – para se submeterem à fiscalização pela via da ação direta de inconstitucionalidade por ação e da ação declaratória de constitucionalidade – devem ter, necessariamente, caráter genérico, abstrato e impessoal, pouco importando se veiculados por lei ou por outro instrumento qualquer. Logo, à luz da jurisprudência que prevalecia no Supremo Tribunal Federal, mesmo as leis de efeitos concretos não podiam ser objeto daquelas ações. (...)

Essa posição do Supremo Tribunal Federal mereceu a apropriada censura de GILMAR FERREIRA MENDES e CLÉMERSON MERLIN CLÉVE. Segundo esses autores, se é certo que a constituição exigiu a normatividade dos atos do poder público, para, só então, sujeitá-los ao crivo do controle abstrato da constitucionalidade, não menos certo é que a Carta Magna não distinguiu entre leis formais de efeitos abstratos e de efeitos concretos, de modo que, cuidando-se de leis formais, todas elas expõem-se à fiscalização abstrata. Defendem os citados autores, portanto,
que toda e qualquer norma sob a forma de lei – seja de efeitos

abstratos ou de efeitos concretos – possa desafiar o controle abstrato

através da Adin ou de outra ação direta.

Compartilhamos com a posição destes autores.
De feito, dispõe o art. 102, I, a, da Constituição Federal, que a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade serão propostas contra "lei" ou "ato normativo" Não há aí – e isso salta aos olhos – qualquer referência à lei de efeitos abstratos. Logo, por um conhecido princípio de hermenêutica, não cabe ao interprete distinguir onde o legislador (e constituinte!) não distinguiu e tampouco autorizou a distinção.
Além disso, restringir o controle abstrato ou concentrado principal

de constitucionalidade às lei de efeitos abstratos, é deixar um

sem-número de leis de efeitos concretos ao largo de qualquer controle

concentrado no STF e nos Tribunais de Justiça, interditando as vias de

acesso para se alcançar, a respeito delas, uma decisão erga omnes sobre

a sua constitucionalidade. E não se alegue que a lei deve necessariamente

ser de efeitos abstratos porque o controle é abstrato. Ora, como bem

frisou GILMAR MENDES,
o que é abstrato é o processo de controle, ou seja, desvinculado a qualquer lide ou a qualquer controvérsia concreta, e não à lei submetida ao controle
.

(Curso de Direito Constitucional. 10a. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 313).

[Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

COMPETÊNCIA. Originária. Ação cível originária. Conflito entre autarquia federal e Estado-membro sobre constitucionalidade de lei estadual. Alegação de usurpação de competência legislativa exclusiva da União. Causa incidente sobre divisão de competências e atribuições prevista na Constituição da República. Feito da competência do STF. Aplicação do art. 102, I, f, cc. art. 22, XII, ambos da CF. Precedentes. É da competência do Supremo Tribunal Federal toda causa que, versando sobre distribuição constitucional de competências legislativas, implique conflito entre a União e Estado-membro, com potencial efeito gravoso às relações federativas. 2. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. Propositura por autarquia federal.
Pedido substancial de declaração de inconstitucionalidade da Lei no 6.710/2005, do Estado do Pará. Inviabilidade ostensiva. Remédio impróprio para controle abstrato de constitucionalidade. Processo extinto, sem julgamento de mérito. Precedentes. Ação ajuizada por autarquia federal com propósito de ver declarada a inconstitucionalidade de lei estadual não é sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade e, como tal, é inviável.

(STF – ACO 845 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2007, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00020 EMENT VOL-02292-01 PP-00019 RTJ VOL-00202-03 PP-00945 LEXSTF v. 29, n. 346, 2007, p. 10-18 RT v. 97, n. 868, 2008, p. 131-135). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL - CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é “(...) possível a declaração incidental de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, em sede de ação civil pública, quando a controvérsia figurar como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal”. (AgRg no REsp 1367971/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Quando a inconstitucionalidade diz respeito ao próprio cerne do pedido, a via adequada não é a ação civil pública, mas sim a ação direta de inconstitucionalidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004840-54.2017.8.11.0003, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023). [Destaquei]

In casu,
apesar de o Agravante ter formulado pretensão relativa
à

obrigação de não fazer para que a Câmara Municipal de Juína se abstenha de pagar o 13o (décimo terceiro) salário a atual legislatura, vislumbra-se que o pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade
da
Lei Municipal no 2.084/2023 (e os efeitos consectários)

se trata do objeto principal da lide
,
e não sobre questão prévia
, indispensável ao julgamento do mérito; o que se afigura inadequado em sede de ação civil pública
, razão pela qual, foi aplicado o efeito translativo, para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, pela inadequação da via eleita.

A respeito do efeito translativo, Nelson Nery Junior ensina que
operasse o efeito translativo nos recurso ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional)
, com exclusão, tão somente, dos
recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência
(Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5a ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2000).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME. POSSIBILIDADE.
TÍTULO EXECUTIVO. ANÁLISE DOS REQUISITOS CONSTITUTIVOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se constata violação ao art. 535 do CPC quando a col. Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões suscitadas em sede de apelação cível e de embargos declaratórios. Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

2.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual"
(REsp 1.293.721/PR, Segunda Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 10/4/2013).

3. A jurisprudência deste Sodalício entende ser "possível o conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão" (AgRg no REsp 1.350.305/RS, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 26/2/2013).

4. Aplicação da Súmula 83/STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – AgRg nos EDcl no AREsp 396.902/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19-8-2014, DJe 16-9-2014). [Destaquei]

(...) DECISÃO IMPUGNADA MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO QUAL SE FORMULA PEDIDO DE REFORMA PARA O FIM DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO E DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL, DO EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS, COM A EXTINÇÃO DIRETA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE
.
JULGAMENTO POR MAIORIA. DESNECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES.

(...) -
É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, §3o, do CPC. Precedente.
- Não é possível, em sede de recurso especial, promover a revisão da matéria fática decidida. Súmula 7/STJ. Recurso especial a que se nega provimento.”

(STJ - REsp 736.966/PR - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3a Turma – DJ 6-5-2009) [Destaquei]

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida no
ID no 199850675, que, reconhecendo a inadequação da via eleita da Ação Civil Pública, aplicou o efeito translativo e julgou extinto o feito principal, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e, consequentemente, julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pela Câmara Municipal de Juína.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024